Tribunal: TJMT
Processo: 1026262-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026262-83.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA OFERECIDA. SEGURO GARANTIA. RECUSA PELO CREDOR. MORA NA ANÁLISE DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução Fiscal, em razão da alegada ausência de garantia do juízo, sendo a garantia oferecida recusada pelo exequente.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da recusa do seguro garantia oferecido pelo apelante e se a demora na análise dessa garantia pelo credor pode prejudicar o direito de defesa do executado.

III.
Razões de decidir
3. A demora na análise da garantia oferecida não pode prejudicar o direito do executado de ter seus embargos à execução recebidos e processados.
4. Dado que o seguro garantia oferecido foi suficiente para suspender a execução, a recusa posterior não pode justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso de Apelação Cível provido. Determinação para que os autos retornem à origem para prosseguimento do julgamento dos embargos à execução.
Tese de julgamento: "A mora do judiciário na análise da garantia oferecida não pode ser utilizada como fundamento para a extinção dos embargos à execução, devendo ser preservado o direito do executado ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei n. 6.830/80, arts. 11, 16; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado no 8010066-15.2015.8.11.0059, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 08/06/2021; TJ-MT, AI: 1002114-82.2018.811.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da Núcleo de justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1026262-83.2020.8.11.0002, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em consonância com o art. 16,§1o da Lei n. 6.830/80 e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante explica que o conflito reside na apresentação ou não da garantia do juízo para a oposição dos embargos.

Em suas razões, afirma que
“a apelante ofereceu em garantia da execução apólice de seguro da HDI GLOBAL SEGUROS S/A CNPJ 18.096.627/0001-53, sob o no 100-75-07-000.518 sob o ramo/modalidade de seguro garantia do setor público para ações judiciais de execução fiscal, com valor suficiente a abarcar a garantia deste juízo”

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença a fim de julgar o mérito da ação de embargos a execução.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Necessária se faz a contextualização do presente recurso.

Em
30/07/2020
o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal n.
1019036-27.2020.8.11.0002
, em face do Banco Bradesco S.A. almejando o recebimento do crédito tributário contido nas Certidões de Dívida Ativa n. 2018832858 e 2018833232, englobando o montante de
R$: 213.000,35 (DUZENTOS E TREZE MIL REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Após sua citação, o executado apresentou garantia a execução
em

27/08/2020
, a qual foi rejeitada pelo exequente.
Contudo
, a garantia só
se tornou
ineficaz em
19/04/2022
, momento em que o Juízo
a quo
deliberou acerca da garantia, data essa posterior ao ajuizamento do presente
Embargos a Execução
, o qual foi oposto em
28 de setembro de 2020
(id. 193061658) e recebido na data de
22/02/2021
(id. 193061689).

Após devidamente intimado para impugnar os Embargos à Execução (id. 193061691), o Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos pugnando pela improcedência dos Embargos à Execução, arguindo em suas razões a inexistência de ilegalidades nos atos praticados pelo PROCON, e a rejeição da garantia em juízo apresentada.

Na sequência o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito de acordo com o art. 16,§1o da Lei n. 6.830/80 e art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Embargante Banco Bradesco S.A interpôs o presente recurso, sustentando em suas razões o recebimento dos embargos juntamente com seu efeito que acarretou efeito suspensivo a execução.

Pois bem.

Inicialmente, sabe-se que os embargos à execução poderão ser opostos mediante prévia garantia do juízo, conforme dispõe o §1o do inciso III, art. 16 da Lei n. 6.830/80:

Art. 16
- O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

III -
da intimação da penhora.

§ 1o
- Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

[...]

Dessa forma, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 16, § 1o, DA LEI N. 6.830/1980 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme prescreve o artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980. 2. O benefício da justiça gratuita não se confunde com a dispensa de assegurar o juízo. Nesse sentido: TJMT, N.U 1001046-59.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021; N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00071931120198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022)

Assim, em consonância com o disposto no art. 9, inciso II da Lei n 6.830/80, o executado, ora apelante, ofertou seguro garantia como forma de garantir a execução, contudo, tal garantia não impede que haja recusa do credor, levando em consideração, a ordem de bens estabelecida no art. 11 da mesma Lei, vejamos:

Art. 11
- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I -
dinheiro;

II -
título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III -
pedras e metais preciosos;

IV -
imóveis;

V -
navios e aeronaves;

VI -
veículos;

VII -
móveis ou semoventes; e

VIII -
direitos e ações.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

(TJ-MT - AI: 10021148220188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2020)(grifei)

Isto posto, é certo que o Estado de Mato Grosso agiu em consonância com Lei ao recusar o seguro garantia apresentado pelo apelante, contudo, é importante frisar o disposto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[...]

Assim, tendo em vista a decisão de id. 193061689 a qual recebeu
“
os presentes embargos, suspendendo a execução, uma vez que preenchidos os seus requisitos essenciais (Lei no
6.830
/80, art. 16)
.”
E o estabelecido no art. 5o da Constituição Federal, prover o presente recurso é a medida que se impõe.

Desse modo,
CONHEÇO do RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024